Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-59.2007.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002005-59.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARVALHO NETO & SILVA LTDA - CNPJ: 02.604.559/0001-56 (APELADO), CARLOS ALCEU DE JESUS DA SILVA - CPF: 459.390.631-87 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARVALHO NETO - CPF: 392.134.391-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial com resolução de mérito. A execução tinha como objeto cédula de crédito bancário celebrada em 03/01/2006, com vencimento em 31/03/2006. A prescrição foi reconhecida diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação prévia acerca da prescrição intercorrente; (
ii
) verificar se houve correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente, com base no art. 921, III e §4o, do CPC, e no prazo prescricional da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 921, III e §4o, do CPC prevê que, após a suspensão do processo de execução por um ano sem a localização de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, sendo irrelevante a atuação diligente do exequente.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que diligências infrutíferas para a localização de bens do devedor ou do próprio executado não suspendem ou interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme
REsp
Repetitivo 1.340.553/RS.

5.
A cédula de crédito bancário possui prazo prescricional trienal, conforme o art. 44 da Lei 10.931/2004 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. No caso, o prazo iniciou-se em novembro de 2018 e foi encerrado em novembro de 2021.

6.
Houve regular intimação do exequente sobre a prescrição intercorrente, conforme decisão nos autos proferida em 16/02/2024, nos termos do art. 10 do CPC. O exequente permaneceu inerte, configurando inércia que culminou na extinção do processo com resolução de mérito.

7.
A ausência de marco interruptivo válido e a inexistência de novos elementos capazes de alterar o panorama processual corroboram a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de
3
(três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC.

2.
A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

3.
A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC
, é
suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o e 4o;
CC, art.
206, §3o, VIII; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.03.2014.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.10.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 13.03.2023.

TJ-MT, Apelação Cível 0015832-60.2006.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo
Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que,
nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, com fulcro nos
arts
. 921, § 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, apela a instituição financeira credora, sustentando que
não houve inércia que justificasse a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o processo foi movimentado por diversas vezes ao longo de sua tramitação
. Ainda, aduz que
o reconhecimento da prescrição sem a prévia intimação do credor para se manifestar sobre eventual inércia configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório previsto no art. 10 do CPC/2015
.

Assevera que o
termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
,

deve
considerar a data de suspensão do processo e, no caso em questão, não transcorre
u o prazo prescricional do título
desde o fim do prazo de suspensão
processual
, devendo ser anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Os apelados, inobstante intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões (Id.
248898706
).

Sem intervenção do

órgão ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
a
ção de execução de título extrajudicial
ajuizada, em 26/03/2007, pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de
CARVALHO NETO E SILVA LTDA, CARLOS ALCEU DE JESUS DA SILVA e JOÃO BATISTA CARVALHO NETO, tendo como objeto a cédula de crédito bancário n. 1.525.451, celebrada no dia 03/01/2006, com vencimento final em 31/03/2006.

Consta da sentença recorrida que os autos foram suspensos em 16/11/2017, diante da ausência de bens penhoráveis. Na
sequência, foram encetadas outras consultas a sistemas de penhoras, igualmente sem sucesso na localização de valores passíveis de penhora.

Ainda, em decisão proferida no dia 09/04/2024 (Id.
151878706
–
PJe
de origem), o d. Magistrado de instância singela consignou que a suspensão de 1 ano do feito
se
encerrou no mês de novembro de 2017
, intimando as partes a
se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, em atenção art.10, do CPC.

Sem qualquer manifestação do banco exequente ou dos executados, conforme certidão de Id.
155824236
.

Assim, ante a inércia em dar
impulsionamento
ao feito, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

É a sentença recorrida, no essencial:

“Vistos
[
..
.]
6
.
Verifica-se quefeito foi suspenso pela ausência de bens penhoráveis em
16/11/2017
, nos termos doart.921,III, doCPC,
tendo decorrido o prazo de 1 ano em
16/11/2018

e,
a partir desta data, teve inícioa contagem do prazo de prescrição intercorrente
, à luz do disposto no art.921, §4o, do CPC (conformeRecurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS), considerando que as buscas resultaram infrutíferas nos sistemas judiciais

SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, (ordem de bloqueio
online
retornou negativa na pág. 257, id. 52362885; pesquisas RENAJUD e INFOJUD não surtiram resultados na págs. 267 e 307, do id. 52362885; medida executiva atípica de suspensão da CNH do devedor não retornou efeitos positivos, pág. 289, do id. 52362885 e pág. 19, do id. 52362889; novos pedidos de pesquisas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD foram deferidos, todos infrutíferos, id. 66316625; ordem de bloqueio via SISBAJUD na modalidade teimosinha foi feita, mas encontrou valores irrisórios, id. 133730177).

7.Além disso, por
mais de cinco vezes
o exequente reconheceu a ausência de localização de bens penhoráveis dos executados e
formulou diversos pedidos de suspensão (páginas 148, 174, 283, 301 e 305 id. 52362885). Mesmo após a suspensão do feito por um ano, o processo voltou a ser arquivado provisoriamente em 10/2019 e só voltou ao seu curso processual em outubro do ano seguinte.

8.Cumpre ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende e nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. No mesmo sentido entende o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.Assim, decorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional do título sem que a parte exequente tenha movimentado o processo de maneira útil e eficaz, incide o instituto da prescrição intercorrente. Confira-se:

[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
16/10/2023) (Destaquei).

[...
]
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000036-59.1997.8.11.0036, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024) (Destaquei).

9.Tendo em vista que o título executivo é uma cédula de crédito bancário e que o prazo prescricional aplicável é de
03 anos
(art. 206, §3°, VIII, do CC c/cart. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO:

10.Diante do exposto,
RECONHEÇO
a
ocorrênciada
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
com relação ao título de crédito extrajudicial acostado na inicial, com fulcro no artigo70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66). Por conseguinte
,JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

11.Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art.921, §5o, do CPC.

12.
PROCEDA-SE
às baixas das constrições realizadas nos autos.

13.Como o bloqueio dos valores irrisórios foi realizado em 03/10/2023 (id.133730177), ou seja, após a incidência da prescrição intercorrente,
DETERMINO
a liberação da quantia depositada nos autos em favor do executado CARLOS ALCEU DE JESUS DA SIVLA. Para tanto,
DETERMINO
a
INTIMAÇÃO
do executado a fim de que, no prazo de
5
dias, informe os dados bancários para a expedição do alvará.
[
...]
”

Assim, cinge-se a controvérsia em analisar eventual nulidade da sentença que declarou prescrito o título executivo extrajudicial objeto
do processo
de cobrança.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 921, III, §§ 1o
, 2o, 3o e 4o
, do Código de Processo Civil, após as alterações da Lei no 14.195/2021,
prescreve
que:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução
:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o
Na hipótese do inciso III
, o juiz
suspenderá a execução
pelo prazo de
1
(um) ano
, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira
tentativa infrutífera
de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste
artigo. (...)
”

A partir do dispositivo
mencionado, a extinção do processo pela prescrição ocorrerá independentemente da atuação diligente do exequente, caso não sejam localizados o executado ou bens passíveis de penhora. Dessa forma, a prescrição não mais se vincula à inércia do exequente, mas sim à ausência de bens penhoráveis ou à impossibilidade de localização do executado.

Além disso, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se considerar o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional. Cite-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de
Faria,j.
18.02.20)

A propósito, na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...) O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição
intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024
)

“(...) É cediço que apenas ocorre
a
prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover
diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido
. (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

No presente caso, a ação executiva foi iniciada em
26/03/2017, consubstanciada em cédula de crédito bancário, cujo art. 44 da Lei 10.931/2004 estabelece que, ao título, aplica-se, no couber, as regras da legislação cambial, ao passo que
seu prazo prescricional se dá com
3
anos, a contar do vencimento da dívida, a rigor do art. 70 da
Lei Uniforme de
Genébra
.

Aliás:

“[...]

1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário
, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
(
g.n
).

Assim, depreende-se dos autos que, após quase 10 (dez) anos em trâmite, foi proferida decisão, em 21/10/2016, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um ano), com anuência do Exequente, conforme se observa da manifestação de pág. 238 (Id.
52362885
–
PJe
de origem).

Posteriormente, em 21/11/2017 (pág. 241 -
Id.
52362885
–
PJe
de origem
)
, foi certificado o decurso do prazo de suspensão dos autos, intimando o patrono do credor para manifestar nos autos. Contudo, como bem pontuado pelo d. Magistrado sentenciante, as manifestações acostadas após o prazo de suspensão se limitaram a pleitear a penhora de valores sem qualquer efetividade.

Com isso, não se olvida que o prazo prescricional teve início
1
(um) ano após o fim do período de suspensão, ou seja, novembro de 2018, de modo que, na linha do entendimento majoritário e recente sobre o tema, a
simples e eventual diligência no sentido de dar efetivo andamento ao feito, seja buscando nova informação sobre bens penhoráveis seja requerendo medidas para satisfação do crédito, não é suficiente para suspender a prescrição intercorrente.

Reforçando o entendimento, cite-se:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1
.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional
, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso,
o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas
hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
(
g.n
).

Com isso,
diferente do expendido pela parte Apelante, inexistindo marco interruptivo da prescrição intercorrente e o prazo trienal para prescrição da cédula de crédito bancário
, tem-se que a prescrição intercorrente
se operou
em
novembro de 2021
, a rigor do
art. 44 da Lei 10.931/2004
, combinado com o
art. 70 da
Lei Uniforme de
Genébra
.

Lado outro, embora o Banco Bradesco S.A. alegue a ausência de intimação prévia do credor acerca de eventual inércia,
exsurge dos autos decisão proferida no dia 16/02/2024 (Id.
141410441
–
PJe
de origem), nos seguintes termos:

“Vistos.
1
. Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência da suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tendo decorrido o prazo de 1 ano em 11/2017 e, considerando as buscas infrutíferas nos sistemas judiciais (como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), teve início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, à luz do disposto no art.921, §4o, do CPC (conforme Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS). Não bastasse isso, por diversas outras vezes o exequente formulou pedidos de suspensão por execução frustrada, como em janeiro, agosto e outubro de 2019.

2. Considerando que o título executivo é uma cédula de crédito bancário e que o prazo prescricional aplicável é de 03 anos (art. 206, §3°, VIII, do CC c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra),
INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, se manifestarem sobre a prescrição intercorren
te,
em atenção
art.10, do CPC
.
3. A
pós, voltem os autos conclusos.
4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...]”

Assim, é evidente que houve intimação prévia a prolação da sentença de extinção do feito. Não obstante, vê-se dos autos que o Exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo, quedando-se inerte, conforme ato ordinatório de Id.
155824236
(
PJe
de origem), ao passo que, neste momento, não pode o Apelante buscar se beneficiar da sua própria torpeza.

Desta feita,
na ausência de element
os que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
,
entendo que agiu com o costumeiro
acerto
o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida
a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

mantendo
incólume
a sentença
objurgada.

Sem custas e ho
norários advocatícios recursais
, vez que não arbitrados na sentença recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025